Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701215-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0708329-65.2022.8.07.0018, do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a posse imediata do autor no cargo ao qual concorreu. De acordo com a decisão, o agravante teve conhecimento do requisito para posse no cargo desde o momento da publicação do edital e não se insurgiu quanto à disposição do Edital, que possuía até 21 de outubro de 2016 para ser impugnada (item 1.5 do Edital no 23 – SEE/DF). Também consta a necessidade de regular trâmite processual, vez que a pretensão autoral pode estar fulminada pela prescrição. O agravante não juntou o comprovante de pagamento de preparo e teve a gratuidade de justiça indeferida em primeiro grau; consta da decisão atacada: “Ainda, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo” De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo ao agravante o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora